Tribunal: TJDFT
Processo: 0725945-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALUGUEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. VIA PIX. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE.
1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Invertido o ônus da prova, nos termos do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao prestador de serviço o ônus de comprovar a inexistência de fraude ou que a culpa foi exclusiva do consumidor, sob pena de ser responsabilizado pelos danos materiais.
3. Recurso conhecido e desprovido.